Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-12.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002707-12.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDEIR XAVIER DE SOUZA - CPF: 722.857.961-53 (APELANTE), BENEDITA MARIA DAS GRACAS ZEFERINO - CPF: 002.073.101-90 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DE SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP –

AGENTE QUE DIRIGIU O VEÍCULO UTILIZADO NO COMETIMENTO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM VÍTIMA QUE AGUARDAVA TRANSPORTE COLETIVO NA CAPITAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – APELANTE QUE EFETIVAMENTE COLABOROU PARA A AÇÃO CRIMINOSA – INTELIGÊNCIA DO ART.29 DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando de modo indene que o recorrente colaborou de qualquer forma para a ação criminosa e sendo adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, concernente à natureza jurídica do concurso de agentes, a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorrem para o criem incidem nas penas a eles cominadas (art.29 do CP), deve ele responder pelo crime de roubo circunstanciado.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº. 2707-12.2012.811.0042 – (Cód.323439) julgou procedente a denúncia para condenar VALDEIR XAVIER DE SOUZA, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. (Sentença- Id.7853261).

Constam dos elementos contidos nos autos, que a denúncia relata que:

“no dia 17 de setembro de 2011, por volta das 17:27 horas, num ponto de onibus situado no bairro Shangri-la nesta urbe e Comorca, mediante grave ameaça e violência consistente em tapa na face, os denunciados roberto e valde1r subtraíram par asi uma volsa presta, contendo a quantia em dinheiro de r$ 430,00 [quatrocentos e trinta], um aparelho celular, diversos documentos e objetos pessoais, todos de propriedade da ofendido Benedita Maria das Graças Zeferino.

Consta do caderno informativo que o acusado Roberto abordou a vítima pela lateral e anunciou o assalto, momento em que desferiu-lhe um tapa na face e subtraiu a bolsa.

Em seguida, foragiu do local dos fatos delitivos e se encontrou com o denunciado Roberto, que vigiava os arredores e aguardava para empreender fuga, no veículo marca fiat, modelo uno, placas JZE-0130, apreendidos nos autos, de propriedade da terceira JOALICE ROSA RAMOS, não identificada nos presentes autos”. (sic.)

A denúncia foi recebida no dia 20/ 10/201 1, conforme decisão de fls. 141.

Registra-se que o processo se refere somente ao acusado VALDEIR, em razão de ter sido desmembrado dos autos originais, conforme decisão fls.165/ 167.

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas da autoria delitiva, porquanto, sob sua ótica sustenta que o acusado apenas deu uma carona para seu amigo, que, supostamente, cometeu o delito. Aduz ainda, que o apelante possui predicados calcados na primariedade e trabalho licito que devem ser valorados. (Id.7853266)

Em contrarrazões, pugna o
parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.781456).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 8628763)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº. 2707-12.2012.811.0042 – (Cód.323439) julgou procedente a denúncia para condenar
VALDEIR XAVIER DE SOUZA
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença e a absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Sem razão contudo, extrai-se que a materialidade delitiva ressoa

comprovada pelo inquérito policial (Id. 7853138), auto de prisão em flagrante delito (Id. 7853139), termo de depoimento (Id. 7853141), termo de declarações (Id. 7853142), termo de qualificação (Id. 7853145) e boletim de ocorrência nº.2011.345223 (Id. 7853149).

No que concerne a autoria delitiva, essa ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, em especial pelo depoimento da vítima, bem como, do policial militar que conduziu a prisão.

A vítima

BENEDITA MARIA DAS GRAGAS ZEFERINO, perante a autoridade policial, informou: (Id.7853142)

“(...) por volta das 16:30 horas, a vítima estava no bairro Shangri-lá indo para a casa de uma amiga; Que estava com fone de ouvido “distraída”, quando percebeu que um indivíduo chegou de lado lhe apertando os ombros e falou algo que ela não entendeu; Que ela gritou por socorro e o indivíduo fez sinal de silêncio e ela continuou gritando; Que o indivíduo puxou sua bolsa que estava atravessada no seu ombro e a vítima segurou; Que ele puxou forte e ela foi puxar, momento em que ele deu um tapa no seu rosto e conseguiu pegar a bolsa e fugiu; Que a vítima saiu correndo atrás do indivíduo e viu quando o ladrão adentrou num veículo Uno, cor azul, quatro portas;(...)”(Sic.)

A testemunha MARA TEREZINHA PINHEIRO DE AMORIM, perante a autoridade policial declinou: (Id.7853141)

“(...) QUE hoje, por volta das 16:30, a depoente estava na sala quando escutou gritos de socorro; QUE saiu na porta e viu um camarada correndo com uma bolsa feminina rosa em baixo do braço e viu a vítima correndo logo atrás, chorando e pedindo socorro; QUE o ladrão tinha desembocado na rua da casa da depoente quando ela o viu correndo e ainda viu um veículo Uno, cor azul estacionado em outra quadra, o qual deu meia volta e o ladrão entrou no veículo e eles foram em direção a Carmindo de Campos; QUE foi acionada a polícia que conseguiu prender os indivíduos”. (Sic.)

Por conseguinte, o Policial Militar CLEITON DIAS SELERI,

declinou em juízo:

“(...) que a guarnição de policiamento ostensivo do 1º BPM, tomou conhecimento de que elementos em um veículo Uno, cor azul, placa JZF-0130 teria praticado um roubo de uma bolsa feminina no bairro Shangri-Lá e que teriam ido em direção ao Shopping Popular; Que a guarnição avistou o referido veículo na Av. Carmindo de Campos em frente o Shopping Popular parado em um semáforo e foi feito a abordagem e revista no interior do veículo, sendo localizado uma faca e uma bolsa feminina de cor rosa contendo diversos objetos e a quantia de quatrocentos e trinta reais em dinheiro; Que no interior do veículo estavam os suspeitos VALDEIR XAVIER DE SOUZA e ROBERTO DE SOUZA SIQUEIRA, e foi Dado a eles Voz de Prisão por Roubo e encaminhados a este plantão para serem apresentados a autoridade policial;(...)” (Sic.)

À proposito, nesse sentido, o julgado do Superior tribunal de Justiça – STJ:

"[...] são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).

Assim, o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (negritei)

Destarte, a prova indiciária,

consoante as disposições contidas na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para conferir base a uma decisão condenatória,
máxime
quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Oportuna, as lições do prof. Walter Coelho, i. Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’).

A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo.

Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

A propósito, os julgados deste E. TJ/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – FRÁGIL NEGATIVA DE AUTORIA – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.
Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de
roubo
circunstanciado quando as

provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima e dos

agentes policiais, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, respaldam a tese acusatória
”.
(N.U 0000470-58.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

De ver-se, contudo, que a negativa de autoria apresentada pelo apelante, afora despida de verossimilhança, não encontra eco em nenhum dado substancial idôneo a outorgar-lhe credibilidade; ao revés, é refutada integralmente pelos seguros e coerentes depoimentos – e reconhecimentos – da vítima e do agente policial que diligenciaram no caso e pelas circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, oportunidade em que foram apreendidos todos os bens (bolsa e dinheiro) subtraídos da ofendida.

Assim, embora o apelante tenha negado a autoria do delito e a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu firme e coerente depoimento prestado perante a autoridade judiciária que, em consonância com o depoimento declinado, em ambas as fases, pelo policial militar que efetuou a prisão do apelante, são provas que se harmonizam restando aptas e suficientes para embasar o édito condenatório.

É clarividente dos autos que o apelante, embora não tenha sido o executor direto do roubo, contribuiu de forma consubstanciosa para a sua execução dando cobertura ao seu cúmplice e o ajudando a fugir do local com a
res
, caracterizado assim, ao que tudo indica dos autos, o prévio ajuste entre eles assim deve responder pelo delito perpetrado nos termos bem lançados na sentença (concurso de pessoas), tornando pouco provável e desarrazoada a pretensão absolutória sob a alegação do recorrente de que somente deu carona ao assaltante sem saber do crime por ele praticado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma irretorquível todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato ocorreu da forma como relatado, motivo pelo qual se revela impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, até porque, é de trivial sabença que, nos crimes patrimoniais, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima adquire preponderante valor probatório, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
VALDEIR XAVIER DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020